Tribunal: TJDFT
Processo: 0710201-08.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0710201-08.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAMUEL KENNEDY RIBEIRO MODESTO RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DECISÃO O recorrente pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, acostando os documentos de ID ́s 59906556 a 59907059 com o intuito de comprovar sua hipossuficiência. Não obstante, extrai-se da inicial a informação de que as contas do recorrente "têm uma movimentação muito grande mensalmente", em razão de quantias que ele recebe de corretoras e de clientes. Além disso, o próprio recorrente anexou à inicial um printscreen de seu perfil no Instagram, em que afirma ter "feito" "1.6 milhões com 1k em 5 dias", dessumindo-se que as comissões que recebe de seus clientes permitem auferir renda suficiente para prover sua própria mantença e, além disso, custear as despesas processuais (ID 59429841, pág. 2). Nesse cenário, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Fica o recorrente intimado a recolher as custas e o preparo recursal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção (Enunciado 115, FONAJE). P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital